Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0700583-74.2020.8.07.0000 Autor : ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS Ré : REENDIMENTOS EIRELI - ME Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a ré para, no prazo de cinco dias, regularizar a sua representação processual, promovendo a juntada dos atos constitutivos e da procuração. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator